Tribunal: STF
Processo: RE 1462318
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 3, fl. 7), o qual deu provimento ao Recurso Inominado do Estado do Rio de Janeiro, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral em que se pleiteava a “declaração de inexistência de relação jurídico tributária e anulação dos créditos tributários de IPVA dos exercícios anteriores à data da transferência do veículo para o Estado do Rio de Janeiro (exercícios de 2017 e 2018), declarando-se a inexigibilidade do crédito tributário” (Doc. 1, fl. 12).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3, fl. 10), foram rejeitados (Doc. 3, fl. 26).



    No apelo extremo (Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MÁRCIO FERREIRA RAMOS aponta violação ao art. 5º, XXXV, LV e LV, da CF/1988, ao fundamento de que o DETRAN/RJ está cobrando IPVA que já foi pago no Estado de São Paulo.



    Inicialmente, esclarece que adquiriu o veículo em leilão no ano de 2016, tendo o automóvel emplacamento originário no Estado de São Paulo. Aduz que “a transferência do registro do automóvel do Estado de São Paulo para o Rio de Janeiro foi efetuada somente em 23/10/2018”, tendo o recorrente efetuado o pagamento de todas as multas e IPVA dos exercícios anteriores no Estado de São Paulo (Doc. 4, fl. 7).



    Entende que a cobrança efetuada pelo Estado do Rio de Janeiro do IPVA referente aos exercícios de 2017 e 2018, já pagos aos Estado de São Paulo, viola o princípio da vedação à bitributação.



    Afirma que à “época em que foi ajuizada a presente demanda ainda não havia sido julgado o Tema 708 do Supremo Tribunal Federal, em 16/12/2020”. No ponto, defende a necessidade de fazer um distinguishing entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 708 da repercussão geral, pois, no presente caso, “os tributos foram pagos no local do emplacamento originário do veículo (São Paulo), logo não havia plausibilidade na época para pagar os tributos no Estado do Rio de Janeiro” (Doc. 4, fl. 10).



    Ao fundamento de que a hipótese dos autos não se enquadra na matéria tratada no Tema 708, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador (Doc. 5). 



    Em nova análise da questão, a Turma Recursal manteve o acórdão anterior que aplicou o Tema 708 para decidir a controvérsia (Doc. 9, fl. 2).



    Em seguida, o RE foi admitido, com a observação de que “há aparente divergência entre o que decidiu o acórdão recorrido, mantido, e o que ficou assentado pelo STF acerca do distinguishing realizado acerca do Tema nº 708” (Doc. 10). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme narrado, cuida-se, na origem, de demanda ajuizada por MÁRCIO FERREIRA RAMOS, domiciliado no Estado do Rio de Janeiro visando à declaração de inexistência de relação jurídico tributária e anulação dos créditos tributários de IPVA dos exercícios anteriores à data da transferência do veículo para aquele Estado (exercícios de 2017 e 2018)(Doc. 1, fl. 12).



    Julgado procedente o pedido em primeiro grau (Doc. 2), a Turma Recursal deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, julgando improcedente o pedido autoral, pelos seguintes fundamentos (Doc. 3, fl. 8):



    “3. Razão assiste ao recorrente, uma vez que através da análise do Recurso Extraordinário nº 1016605/MG fixou-se a tese já registrada no relatório de que o IPVA somente pode ser cobrado no Estado onde o contribuinte tiver a sua sede ou domicílio tributário; 



    (...)



    5. Observe-se ainda que não houve modulação dos efeitos quando do julgamento da questão pelo STF, sendo certo que as decisões proferidas em sede de Recurso Extraordinário produzem efeito ex tunc; 



    6. Desta forma, conhece-se por tempestivo o Recurso Inominado, dando-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido autoral”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo de retratação, oportunidade em que a Turma Julgadora assim se manifestou (Doc. 9, fl. 2):



    “(i) Autos encaminhados a esta Turma Recursal para o exercício do Juízo de Retratação; 



    (ii) Analisando-se o processo, não se vislumbra a hipótese de retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida, reiterando-se que, no voto de index 202, foi aplicado, justamente, o Tema 708 do STF, efetivando-se a cobrança do Imposto sobre a propriedade do veículo automotor no estado em que o ora recorrente tem seu domicilio (Rio de Janeiro); 



    (iii) Observe-se que, como consta da inicial, a aquisição do carro placa EPO 8J07, foi feita em leilão realizado no estado de São Paulo, com pagamento do IPVA neste estado, de forma equivocada, quando o domicílio do recorrente é o estado do Rio de Janeiro; 



    (iv) Deve o autor, portanto, requerer no estado de São Paulo a repetição do indébito e pagar o IPVA de 2017 e 2018, exercícios posteriores a arrematação, em seu domínico, qual seja o estado o Rio de Janeiro”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.016.605-RG (Tema 708, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/12/2020), fixou tese no sentido de que A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.



    Esse acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos.



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro.



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis.



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados.



    7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.”



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    Como registra o acórdão recorrido, cabe á parte postular a repetição do que pagou indevidamente ao Estado de São Paulo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente